Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA: R$1.597.048,12. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em 16/3/2022, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando elevados o valor da condenação ou o proveito econômico. 1.1. Em 11/4/2023, quando do julgamento do REsp 1743330/AM, reafirmados tais parâmetros.
2. No caso, o valor atribuído à causa não pode ser tido como baixo, muito menos irrisório: R$1.597.048,12 (um milhão quinhentos e noventa e sete mil quarenta e oito reais e doze centavos). E disto decorre a inviabilidade de definição equitativa dos honorários advocatícios (Tema 1.076/STJ).
3. Rejulgamento do recurso (art. 1.040, II do CPC), sentença reformada. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o e Tema 1.076/STJ).